Tribunal: TJDFT
Processo: 0015492-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015492-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (ID: 69079502), em promoção, levantou questionamento acerca da eventual expedição de RPV em favor de AGNALDO JOSE DE FREITAS, eis que o valor devido ao beneficiário excede o limite estabelecido de 40 salários-mínimos, qual seja, R$ 67.002,03 (sessenta e sete mil e dois reais e três centavos) (cálculos de ID: 66754262 e homologação ao ID: 68016263). Intime-se o SINDIRETA para que se manifeste se os beneficiários constantes da petição de ID: 67169243 (ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, ADILSON GOMES CORDOVIL, ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, ADRIANA MORENO CARDOSO e AGNALDO JOSE DE FREITAS), considerando os valores lá elencados, têm interesse em renunciar aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR